Tribunal: TJMT
Processo: 0028156-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028156-59.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO - CPF: 064.431.461-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KINBERLLY BRENDA ALMEIDA NEPONOCENO (TERCEIRO INTERESSADO), KINBERLLY BRENDA ALMEIDA NEPONOCENO - CPF: 091.167.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06 – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E ELEMENTOS QUE INDICAM A ATIPICIDADE DO FATO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora a companheira do apelante tenha sido presa em flagrante com uma porção de maconha no interior de sua genitália, tal fato não autoriza a emissão de juízo condenatório em face daquele que se encontrava preso, quando a prova dos autos não vinculá-lo ao entorpecente encontrado.

Não configura o início do
iter criminis
do delito de tráfico de drogas, a ação do apelante que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0028156-59.2018.8.11.0042

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Miquéias da Conceição Pedro
, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0028156-59.2018.8.11.0042, cujos termos condenaram-no às penas de
06 (seis) anos e cinco meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidência
), e ao
pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006
(ID 168180783).

A sentença também impôs à corré
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
as penas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa,
fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da mesma lei
(ID 168180783).

Devidamente intimada, a
corré
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
manifestou
não ter interesse em recorrer da sentença
(ID 168180796), tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença proferida em seu desfavor em 14/10/2022 (ID 168180798).

Por sua vez,
Miquéias da Conceição Pedro
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 168180792) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, (ii) pelo afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 e (iii) pela alteração do regime prisional fixado na sentença (ID 168183166).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 168183168).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 173409186).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Miquéias da Conceição Pedro

(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, com incidência da agravante descrita no art. 61, I, do Código Penal)

e de
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 04 de julho de 2018, por volta das 10h00min, na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (PCE), situada à BR 364, Km 12, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, a denunciada
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
, foi presa em flagrante por trazer consigo, dentro de sua genitália, 01 (uma) porção grande de
maconha
, que seria, posteriormente, entregue ao reeducando e denunciado
Miquéias da Conceição Pedro
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 168180772 – pp. 05/08).

A peça inaugural narrou os fatos nos seguintes termos:

“Segundo consta do boletim de ocorrência n.° 2018.209640, acostado às fls. 05/06, na data, hora e local supracitados, durante o procedimento de revista, a denunciada
KINBERLLY BRENDA
, a qual constava como visitante do denunciado
MIQUEIAS
, demonstrou notório nervosismo, sendo que ao ser indagada se trazia algo de ilícito consigo,
KINBERLLY BRENDA
revelou que sim.

Na sequência, após sua declaração, a própria denunciada retirou o material do interior de sua genitália, tratando-se de 01 (uma) porção grande de
MACONHA
, apresentando 126,72g (cento e vinte seis gramas e setenta e dois centigramas) de massa bruta, vide laudo pericial n.° 3.14.2018.45298-01 (fl. 23), e termo de exibição e apreensão de fl. 11.

Por esse motivo, a denunciada
KINBERLLY BRENDA
foi encaminhada a delegacia, onde, perante a autoridade policial, se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio, manifestando, todavia, que falará somente em Juízo. (fls. 15/17). Por outro lado, ao interrogar o denunciado
MIQUEIAS
sobre os fatos, ele afirmou que “ficou sabendo por
KINBERLLY
, que a mesma iria levar o entorpecente para usar juntamente a ele, pois ambos são usuários de
MACONHA
”, negando, contudo, ter solicitado a denunciada para que lhe levasse a referida droga a unidade prisional (fls. 34/36).

Digno de nota que
MIQUEIAS
ostenta maus antecedentes, vez que responde a ação penal n.° 32901-53.2016.811.0042 - código 455643, em trâmite perante a 5a Vara Criminal desta Comarca, pelo crime de roubo, bem como a ação penal n.° 5060-15.2018.811.0042 – código 512381, e a ação penal n.° 8752-22.2018.811.0042, código 516326, ambas em trâmite perante esse d. Juízo da 9a Vara Criminal, pelo crime de tráfico de drogas.

Logo, todos os elementos colhidos no incluso inquérito demonstram a materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito de tráfico de drogas ora narrado, quer seja pela considerável quantidade de entorpecente apreendido com a denunciada
KINBERLLY BRENDA
, quer seja pelas informações prestadas pelos agentes penitenciários que realizaram a prisão em flagrante da denunciada, restando, assim, evidenciado que o denunciado
MIQUEIAS
era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que
KINBERLLY BRENDA
trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime como coautor” (ID 168180772 – pp. 05/08).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 28156-59.2018.811.0042, onde consta as declarações dos agentes penitenciários
Aurice Ferreira dos Santos Martins
e
Aparecido Creonide de Souza Vianna
, os quais informaram que no dia 04/07/2018, a sra.
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
tentou entrar na Penitenciária Central do Estado como visitante de seu esposo (
Miquéias da Conceição Pedro
).

Os agentes penitenciários informaram que ao passar pela revista, a sra.
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
demonstrou muito nervosismo e, ao ser questionada se estava com algo ilícito, a corré “
confirmou que sim e em seguida ela mesma fez a retirada de um material de suas partes íntimas, sendo: uma porção grande de material análogo a maconha
;
Que perguntada pra quem seria esta porção, a mesma não soube responder
; Que a suspeita estava com sua filha na unidade
[...]” (ID 168180772 – pp. 22/24 e pp. 30).

Em seu interrogatório, a corré
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 168180772 – pp. 34/38).

O laudo pericial no 3.14.2018.45298-01 atestou a apreensão de 01 (uma) porção com massa total de 126,72 g (cento e vinte e seus gramas e setenta e dois centigramas), acondicionados no interior de um preservativo masculino, assim como apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) – ID 168180772 – pp. 50/51.

Por sua vez, o apelante
Miquéias da Conceição Pedro
negou a prática delitiva perante a autoridade policial, informando que “[...]
não tinha o conhecimento de que sua convivente estava levando o entorpecente; Que o interrogado nega ter solicitado, pedido ou obrigado sua convivente Kimberlly a levar o entorpecente; Que somente ficou sabendo sobre os fatos, quando Kimberlly foi presa pelos agentes penitenciários do local;
[...]
; Que Kimberlly visita apenas o interrogando no local;
[...]
o interrogado afirma que ficou sabendo por Kimberlly que a mesma iria levar o entorpecente para usar juntamente com o interrogando, pois, ambos são usuários de maconha
” (ID 168180772 – pp. 70/74).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva da testemunha
Aurice Ferreira dos Santos Martins
e foi realizado o interrogatório do apelante
Miquéias da Conceição Pedro
. Tendo em vista que a corré
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
não compareceu ao ato, foi decretada a sua revelia.

Em juízo, a testemunha
Aurice Ferreira dos Santos Martins
declarou:

“(...) Que no caso, ela era visitante do marido dela;
Que ela foi visitar o marido dela e no procedimento de revista ela estava muito nervosa
;
Que passou nos procedimentos, foi questionado a ela e de pronto ela já, como estava muito nervosa, falou que estava carregando o produto ilícito nas partes íntimas dela
; Que eu acredito que seja análoga a maconha, porque ele era bem leve, era um tanto assim, 150/200gr de maconha; Que estava nas partes íntimas dela; Que ela mesmo retirou lá, fez a retirada no banheiro; Que não teve denuncia, só pelo nervosismo dela;
Que ela visitava o marido dela
;
Que eu não me recordo agora se ela me falou se era para o marido dela
;
Que ela visita o esposo
; Que eu não me recordo se ela falou que era para ele, eu não me recordo; Que ela visitava ele;
Que a visita era para ele
; Que como é muita mulher que visita lá, essa aí eu nunca quase a via na revista; Que eu não sei se ele já era preso mais recente lá; Que eu não me recordava dela muito não; Que eu consegui pegar ela tentando entrar com droga foi a primeira vez” (extrato da sentença – ID 168180783).

Por sua vez, o apelante
Miquéias da Conceição Pedro
afirmou em seu interrogatório:

“[...] Que eu estava esperando ela no dia de visita e fiquei sabendo que ela tinha sido presa; Que um menino que visitava um menino lá também falou, perguntou se a menina iria vir me visitar porque uma mulher tinha sido presa lá na frente; Que eu esperei, pedi para a minha mãe ligar para ela; Que eu fiquei sabendo que ela foi presa lá na frente do presídio; Que não é esse fato narrado na denúncia; Que eu não falei isso perante a autoridade policial;
Que ela me visitava em todas as visitas, quarta e domingo
;
Que eu não cheguei a ter essa conversa onde ela falou que iria levar entorpecente para mim
;
Que eu não sei dizer como surgiu esse assunto na denúncia
; Que me tiraram lá depois de 2/3 meses para falar de um negócio de entorpecente, mas não foi esse que está na denúncia; Que eu não falei nada disso;
Que foi a primeira vez que ela levou entorpecente lá
;
Que tinha uma visita de um preso lá e pediu para ela levar um negócio
;
Que eu nem sabia, não tinha ciência disso ai não
;
Que ela disse que sentou preocupada, porque estava precisando de dinheiro
;
Que a mulher iria dar R$300,00 para ela levar 100gr de negócio
; Que eu fiquei sabendo disso por causa que ela falou para o advogado quando ela foi presa;
Que a mulher de outro preso que fez essa proposta a ela
; Que ela iria ganhar R$100,00 para levar 100gr de negócio; Que era R$300,00 por 100gr; Que ela levou o meu filho no dia da visita; Que ela iria visitar com o meu filho, estava com meu filho no colo; Que eu não sabia que ela iria levar entorpecente;
Que nem a pau eu solicitei que ela levasse, estou cheio de tráfico na cadeia
; Que estava no meu nome ainda a visita; Que eu convivia com ela a mais de 04 anos;
Que eu já fumei maconha dentro da cadeia sim
;
Que eu não vendi maconha dentro da cadeia, lá não é qualquer um que vende maconha lá não
;
Que não é qualquer um que vende droga lá não
; Que eu não tinha nenhuma dívida dentro da cadeia que eu tivesse que pagar;
Que eu não pedi para ela levar entorpecente
;
Que ela estava levando para outra pessoa
; Que ela por enquanto esta trabalhando de babá mesmo;
Que depois disso ai, eu nunca mais falei com ela, separamos, ela não está indo me visitar
; Que eu não continuo tendo contato com ela; Que a minha mãe que falou para mim que ela esta trabalhando de babá; Que eu não estou com outra companheira; Que esse filho é meu e dela; Que ela falou isso em relação a droga para o advogado dela lá no CISC; Que ela falou para a minha mãe; Que o advogado falou para a minha família; [...]; Que a minha mãe perguntou o que estava acontecendo e ela falou lá para o advogado e o advogado falou para a minha mãe;
Que a pessoa tinha intimado ela lá na frente e ela estava precisando de dinheiro, foi fazer isso que ela fez ai
;
Que quem controla a venda de droga lá dentro da cadeia é o comando vermelho, não é qualquer um que vende drogas não
;
Que se qualquer preso pedir para a esposa levar droga, se ele não tiver autorização de quem comanda a venda de droga lá dentro, não pode levar
; Que ela não usa droga”
(extrato da sentença – ID 168180783).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Em relação ao apelante
Miquéias da Conceição Pedro
a sentença ressaltou: “
Nesse sentido, visto que somente o denunciado MIQUEIAS foi ouvido em juízo, cabe salientar que a defesa do mesmo não produziu provas que confirmassem a versão do réu em juízo. Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete as defesa, a fim de buscar isentar as responsabilidades dos sentenciados pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos
” (ID 168180783).

Inobstante os argumentos sublinhados pelo juízo de primeiro grau,
a sentença deve ser reformada para
absolver
o apelante Miquéias da Conceição Pedro
das imputações que lhe foram feitas.

Em
primeiro lugar
: o conjunto probatório é extremamente frágil, não havendo provas a vincularem o apelante à droga apreendida com a corré
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
.

Não ignoro que, pelas informações trazidas nos autos que a corré
Kinberlly Brenda Almeida Neponoceno
se dirigiu à Penitenciária Central do Estado para visitar o apelante
Miquéias da Conceição Pedro
, em vista disso,
a sentença presumiu que o entorpecente destinar-se-ia a este último
.

Contudo, a versão apresentada no interrogatório do apelante
Miquéias da Conceição Pedro
também é crível, não estando fora da realidade.

Ou seja, não é desarrazoado crer que, efetivamente, a corré estivesse passando por dificuldades financeiras e, diante deste fato, aceitou ingressar na mencionada unidade prisional com entorpecentes a pedido de terceira pessoa, a fim de entregá-la a outro indivíduo durante a visita a seu companheiro.

Ainda que pareça ingênuo crer na versão defensiva (contrarrazões destacam supostas divergências entre os interrogatórios do apelante), é de se ressaltar uma vez mais: nenhum elemento de prova a vincular o apelante ao entorpecente apreendido foi produzido e, ainda que a sentença tenha mencionado (
por incrível que pareça!
) ser dever do acusado fazer prova de sua alegação,

ainda que não se tenha comprovado que a corré tentou ingressar com entorpecente no estabelecimento a pedido de terceiros
,
não se comprovou que a ação tenha sido realizada com o concurso ou a pedido do apelante
.

Em suma, ainda que o apelante
Miquéias da Conceição Pedro
efetivamente fosse o destinatário da droga,
não se demonstrou qual foi sua participação no delito
, o que enseja a manutenção de sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: “
Inexistindo provas de que houve pedido prévio ou conhecimento anterior por parte do detento, não há como responsabilizá-lo pelo crime de tráfico de drogas tão somente por ser o destinatário do entorpecente, uma vez que não houve comprovação de sua participação no delito
” (N.U 0027114-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Entretanto,
para destacar a impossibilidade da condenação do apelante Miquéias da Conceição Pedro
, deve-se registrar que, nos termos da mais atual jurisprudência,
nas situações em que a
única ação
do agente tenha consistido em
solicitar
que lhe fossem enviados entorpecentes, cuja aquisição não se concretizou, o fato deve ser considerado
atípico
.

A este respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial no 1.763.756/MG:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

1. Não configura início do iter criminis a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal.

2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação do Recorrente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

3. No caso, segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Recorrente foi ter solicitado à sua companheira que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. A entrega da droga não se concretizou.

4. Recurso especial provido para absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 1.763.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019).

A Corte da Cidadania, anteriormente, já havia se manifestado no mesmo sentido no julgamento do HC n. 152.433/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Miquéias da Conceição Pedro
, a fim de
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023